Tribunal: CARF
Processo: 10314.721349/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721349/2017-55
ACÓRDÃO
3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/05/2012
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO
ATENDIDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento Recurso
Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão ora
recorrido:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/111) lavrados em desfavor da pessoa jurídica
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA — CNPJ 14.417.472/0001-59
—, na condição de contribuinte, e contra GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL
VIDAL GONÇALVES (CPF 129.735.418-40) e PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL
LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30), na condição de responsáveis solidários, para
constituição de crédito tributário lançado no montante de R$ 61.828,12 (sessenta e um
mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos) a título de Imposto de Importação (R$
11.810,65), PIS/importação (R$ 1.948,76), Cofins/importação (R$ 8.976,10) e Multa
Regulamentar (R$ 39.092,61) pelo descumprimento do regime aduaneiro especial de
DRAWBACK SUSPENSÃO concedido para as operações acobertadas pela Declaração de
Importação 12/087616-43, de 14/05/2012. Pelo que consta no RELATÓRIO FISCAL (fls.
20/109), o contribuinte (VIAREGGIO) foi submetido a procedimento fiscal com vistas a ser
verificado o cumprimento dos compromissos assumidos no DRAWBACK SUSPENSÃO
deferido pelo Ato Concessório 20120007916 para as mercadorias importadas através da
Declaração de Importação 12/087616 43, de 14/05/2012. A autoridade fiscal esclarece
que, embora a VIAREGGIO tenha registrado 4 (quatro) DI ́s para o ato concessório em
questão, esta autuação abrange apenas 1 (uma) DI cuja operação foi financiada com
recursos da empresa PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ
01.743.411/0001-30), autuada neste processo como responsável solidária. As outras 3
(três) DI ́s foram objeto de outro auto de infração que tramita em processo apartado por
envolver recursos tanto da PHOENIX quanto de uma terceira empresa para pagamento do
contrato de câmbio. Em relação à VIAREGGIO, informa, ainda, que verificou-se o
descumprimento de ato concessório do regime aduaneiro especial de drawback
suspensão por parte de uma empresa com total incapacidade econômica, financeira e
operacional, que foi fraudulentamente interposta em operações de importação para obter
benefícios fiscais em nome de empresas ocultas. Dessa forma, tendo descumprido
integralmente o compromisso assumido no seu ato concessório, os tributos suspensos na
importação passaram a ser exigíveis e foram lançados nos autos deste processo. Abaixo,
copio Tabela 1 (fls. 23) contendo os valores dos tributos suspensos. Ato Concessório Num.
DI Dia Registro Valor Aduaneiro (R$) II suspenso (R$) 20120007916 1208761643
14/mai/12 39.092,61 3.909,26 IPI suspenso (R$) -0- PIS suspenso (R$) 645,03 Cofins
suspenso (R$) Depois de discorrer longamente sobre os fundamentos da autuação e a
legislação que rege a matéria, a fiscalização identifica todos os envolvidos nas operações,
pessoas jurídicas e físicas, e faz a seguinte afirmação (fls. 64): "a Viareggio e as outras 5
(cinco) empresas do grupo foram interpostas de forma fraudulenta em operações de
importação com suspensão de tributos sob o regime especial de drawback. NENHUMA das
6 2.971,04 (seis) empresas teve, em algum momento, o real objetivo de efetuar
exportações após industrialização das mercadorias no Brasil, mas apenas o de importar
mercadorias sem o pagamento de tributos e repassá-las para os reais beneficiários". A
fiscalização enumera, ainda, todos os procedimentos adotados no curso da ação fiscal,
inclusive, as diligências prévias realizadas no endereço dos envolvidos, os termos de
constatação lavrados e assinados pelos auditores-fiscais e testemunhas presentes, a não
localização da empresa importadora (VIAREGGIO) em seu domicílio declarado, a
instauração de processo de inaptidão de sua inscrição no Cadastro (CNPJ) e,
especialmente, os termos de início da ação fiscal e as intimações realizadas durante o
procedimento de fiscalização. Depois de analisar as informações dos envolvidos que
apresentaram respostas às intimações, e tendo por base, inclusive, toda a documentação
juntada ao processo, a fiscalização chega à seguinte conclusão (fls. 107/108): "No âmbito
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
3
da ação fiscal amparada pelo TDPF – Fiscalização no 0816500 2016-00137-7, ficou
demonstrado no presente relatório que: • A VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA é uma empresa sem qualquer capacidade econômica, financeira e
operacional para operar no comércio internacional; • O capital social da empresa, de R$
20.000,00, NUNCA foi integralizado; • Mesmo sem qualquer capacidade, o importador
conseguiu atos concessórios junto ao SECEX para importar mercadorias sob o regime
aduaneiro especial de drawback, com suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$
31.672.100,00; • O ato concessório de importação de mercadorias sob o regime de
drawback foi totalmente inadimplido pelo importador; • A VIAREGGIO NUNCA teve
qualquer intenção de industrializar as mercadorias importadas e exportá-las
posteriormente, tendo usado o ato concessório da SECEX apenas como um mecanismo de
tentativa de burla aos controles aduaneiros; • Os sócios-administradores da VIAREGGIO
formaram um grupo econômico composto de 6 (seis) empresas que se utilizam das
mesmas práticas fraudulentas na importação de mercadorias; • O histórico de autos de
infração lavrados contra as empresas do grupo indica sempre a PHOENIX CHEMICALS
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas operações; • Não houve
comprovação efetiva da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados
nas operações da VIAREGGIO, a caracterizando, por presunção legal, como interposta
pessoa nas operações de importação; • A PHOENIX financiou as operações da VIAREGGIO,
tendo concorrido, assim, para a prática das infrações constatadas na ação fiscal; • Os
sócios-administradores Giorgio Petroni e Daniel Vidal Gonçalves são responsáveis
solidários por suas práticas ilegais demonstradas neste relatório". Ao final, constitui o
lançamento dos tributos devidos em face dos seguintes sujeitos passivos, contribuinte e
responsáveis solidários: 1) VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, na
qualidade de contribuinte dos créditos constituídos a partir das infrações de
descumprimento de regime especial de drawback e de interposição fraudulenta na
importação; 2) GIORGIO PETRONI, sócio-administrador da VIAREGGIO, na qualidade de
responsável solidário; 3) DANIEL VIDAL GONÇALVES, sócio-administrador da VIAREGGIO,
na qualidade de responsável solidário; 4) PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL
LTDA, na qualidade de responsável solidário; Há, nos autos, informação relevante para o
deslinde do processo (Despacho de Encaminhamento) formulada nos seguintes termos
(fls. 325): Sr(a). Chefe, foram cientificados do auto de infração o interessado (14/06/17) e
os responsáveis solidários PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA (05/06/17),
DANIEL VIDAL GONCALVES (02/06/17) e GIORGIO PETRONI (14/07/17). Destes, somente o
solidário PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA apresentou impugnação
tempestivamente em 04/07/17, porém, sem representação válida. Houve intimação para
que este regularizasse sua representação processual, mas decorrido o prazo estabelecido
para cumprimento da intimação, não apresentou a documentação exigida. Até a presente
data, não foi constatado protocolo de impugnação pelos demais sujeitos passivos.
Atualizada a situação do processo no SIEF, proponho a apreciação/assinatura dos termos
de revelia e posterior encaminhamento à DRJ, para as providências cabíveis. A
responsável solidária PHOENIX foi cientificada dos autos de infração em 05/06/2017 e
apresentada em nome em 04/07/2017, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
272/277) alega, basicamente, o que segue adiante. 1. Que é empresa estabelecida na
comarca de Diadema há mais de 20 anos atuando no mercado e compra e venda de
produtos químicos, e em 2012 fez cotação de mercado e adquiriu produtos químicos
nacionais da empresa Viareggio Comercial Importação e Exportação Ltda, cujos recibos
comprovam os pagamentos; 2. Que a compra foi efetuada através das notas fiscais no 001,
002, 005, 014 e 027, sendo que consta nos autos notas fiscais diferentes das transações
realizadas que devem ser desconsideradas deste feito; 3. Que a empresa Phoenix não tem
a obrigatoriedade de verificar de que maneira houve a nacionalização dessas mercadorias,
sendo, inclusive, impossível à impugnante conhecer uma importação realizada pela
empresa investigada (Viareggio) vez que jamais participou dessa importação; que a
empresa Phoenix não efetuou a compra de todos os produtos oferecidos pela investigada
Viareggio, sendo certo que as mercadorias foram oferecidas também para outras
empresas; 4. Que a impugnante em nada colaborou para as infrações mencionadas nem
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
4
jamais manteve relação de parceria ou preferência com a empresa investigada com a
finalidade de adquirir os seus produtos, devendo ser excluída do pólo passivo deste feito
por não ter tido nenhuma participação além da compra mercantil efetiva.
Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, os membros da 2a Turma da
DRJ/FNS de Julgamento, decidiram, por maioria de votos, não conhecer da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo solidário PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA,
mantendo em definitivo o crédito tributário lançado em face dos seguintes sujeitos passivos:
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 14.417.472/0001-59),
contribuinte, e GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL VIDAL GONÇALVES (CPF
129.735.418-40) e PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30),
responsáveis solidários. Vencido o julgador Emerson da Silva Cabral que conhece da impugnação
apresentada em nome de PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA. em acórdão assim
ementado:

Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 14/05/2012
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONHECIMENTO.
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de impugnação por parte dos sujeitos passivos, contribuinte e/ou responsáveis
solidários, acarreta a revelia e a preclusão temporal do direito de praticar os atos
impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais impugnantes.
Eventual petição que não observa as regras de representação do contrato social nem vem
acompanhada de instrumento de procuração válido não caracteriza impugnação nem
instaura a fase litigiosa do processo.

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.

Consta dos autos que a autuação foi lavrada contra VIAREGGIO COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 14.417.472/0001-59), na condição de contribuinte, e
contra GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL VIDAL GONÇALVES (CPF 129.735.418-40)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
5
e PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30), como
responsáveis solidários.
Verifica-se que VIAREGGIO, GIORGIO PETRONI e DANIEL VIDAL GONÇALVES,
devidamente cientificados dos autos de infração — respectivamente em 14/06/2017 (por edital, fl.
300), 13/07/2017 (por edital, fl. 314) e 02/06/2017 (pelos Correios, fl. 309) — não apresentaram
impugnação no prazo legal.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
apresentada, por escrito e instruída com os documentos pertinentes, no prazo de 30 dias
contados da ciência da exigência. A ausência de impugnação implica revelia e preclusão temporal
do direito de defesa. Em conformidade com esse dispositivo, a unidade de origem (Alfândega da
Receita Federal do Brasil em São Paulo) já lavrou as respectivas declarações de revelia (fls.
326/328).
Todavia, havendo pluralidade de autuados, a impugnação tempestiva apresentada
por qualquer deles — desde que não restrita à sua responsabilidade individual — suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação a todos e deve ser analisada. Assim, embora
caracterizada a revelia de parte dos autuados, o processo deve prosseguir quanto aos demais
impugnantes.
Diante disso, passo à análise do Recurso apresentado pela responsável solidária
PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Compulsando os autos verifica-se que a procuração a primeira procuração juntada
aos autos é datada de 16 de janeiro de 2017, outorga poderes “Ad-Extra-Judicia, porém sem
firma reconhecida. Após, ao apresentar sua Impugnação, a Contribuinte apresentou nova
Procuração datada de 29 de junho de 2017 com firma reconhecida, porém com poderes “Ad
Judicia”.
Ao constatar que o instrumento de procuração juntado aos autos não possuía
validade jurídica para a representação neste processo administrativo por restringir a atuação
perante o Poder Judiciário, a Unidade Preparadora houve por bem intimar a Contribuinte (fls.
318), dando oportunidade de regularizar a sua representação.
Embora os arts. 15 e 16 do Decreto-Lei no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, sejam omissos quanto à representação processual, este Conselho já se
manifestou sobre a necessidade de intimação nos termos da Súmula CARF no 129:

Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.

Ademais, o art. 104, § 1o, do CPC ao tratar da matéria, dispõe que, nesses casos, o
juiz deve conceder prazo de 15 dias, prorrogável por igual período:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o
Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução,
exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por
despacho do juiz.

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade Preparadora expediu intimação
(fls. 318) ao sujeito passivo solidário (PHOENIX), concedendo prazo de 15 (quinze) dias para
regularização da procuração, a fim de possibilitar o prosseguimento da impugnação.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
6
O sujeito passivo tomou ciência da intimação por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 17/08/2017 (fls. 320) e não se manifestou.

Com efeito, a decisão de primeira instância não conheceu das alegações da
impugnação com fundamento no vício de representação do subscritor da impugnação.

Nesse sentido, existe farta jurisprudência deste E. Conselho:

Nesse sentido, existe Jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2004
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual pela ausência de mandato para o signatário
da impugnação administrativa, quando não houver o saneamento no momento processu
al oportuno, impede o conhecimento do Recurso Voluntário. A fase litigiosa é instaurada
pela impugnação administrativa,
formalizada por pessoa legitimada.(acórdão
n.
1201002.466 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ) – grifos nossos

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/1997 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
SANEAMENTO.
A
irregularidade concernente à falta do instrumento de procuração para representação do
sujeito passivo no processo administrativo de determinação e exigência de crédito
tributário pode ser sanada no prazo estabelecido na intimação feita pela unidade
preparadora dos autos. Recurso provido. (acórdão 3402-00.318 — 4a Câmara / 2 Turma
Ordinária) grifos nossos

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2001
EMENTA IMPUGNAÇÃO VÍCIO SANADO.
Deve ser conhecida a impugnação que teve sanado o vício de representação processual. (
acórdão 1401000.985 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular intimação para a
respectiva regularização em prazo razoável, sem que a empresa tenha se manifestado,
impõe-se o não conhecimento Recurso Voluntário por desatendimento de requisito de
admissibilidade.(acórdão n. 1302-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:
2006
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADES.
Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a regularização da
representação processual é vício sanável em qualquer instância processual administrativa,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
7
devendo ser conhecida a impugnação quando regularizada após a devida intimação da
unidade preparadora a fim de garantir a expressão da vontade emanada pelo sujeito
passivo.
NÃO APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO.
A falta de apreciação das razões de mérito da impugnação, impedem a apreciação do
recurso voluntário por parte do CARF impondo que nova decisão seja prolatada pela
primeira instância. (acórdão 1803001.966 – 3a Turma Especial

Da mesma forma, na seara judicial vale destacar
o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO -
APCEF CONTRA A FUNCEF E A CEF. PLANOS DE BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
. SÚMULA No 211/STJ. AUSÊNCIA DE PEJUÍZO. ASSOCIAÇÃO QUE ATUA EM JUÍZO C
OMO REPRESENTANTE PROCESSUAL DE SEUS FILIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EM ESTATUTO E EM ASSEMBLEIA GERAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SA
NÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORM
AS.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil,
mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficie
nte em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Trib
unal Federal. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso e
special, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 3. Assente a jurisprudência desta Corte no se
ntido de que não supre a exigência do prequestionamento a simples menção feita pelo

Tribunal local de que os embargos de declaração teriam sido acolhidos "para fins de
prequestionamento". 4. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não se de
creta nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). 5. Da associação que atua em j
uízo na defesa de seus filiados como representante
processual, exige-
se, para a propositura de ação ordinária na defesa de seus interesses, além da autorizaçã
o genérica do estatuto da entidade, a autorização expressa dos filiados, conferida po
r assembleia geral. 6. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas,
a regularização na representação processual é vício sanável nas instâncias ordinárias,
mesmo em segundo grau de jurisdição, não devendo o julgador extinguir o processo
sem antes conferir oportunidade à parte de suprir a irregularidade. REsp 980.716/RS, 03
/09/2013, 3a Turma STJ rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Em seu recurso voluntário, o Recorrente finalmente regularizou sua representação
através de Procuração datada de 13/08/2018 e requer a nulidade do v. acórdão recorrido.

Passo a analisar.

O Contribuinte, ora Recorrente, foi intimado em 17/08/2017 e, conforme já
mencionado, permaneceu inerte. Apenas em agosto de 2018 — isto é, um ano após a intimação e
já após a decisão da DRJ que não conheceu da impugnação —, ao interpor o presente Recurso
Voluntário, promoveu, enfim, a regularização de sua representação, ratificando os poderes já
praticados pelo representante legal.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.230 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721349/2017-55
8
Diante da inércia da Recorrente quanto ao cumprimento da diligência no momento
processual oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, com os efeitos
processuais dela decorrentes, notadamente a inviabilidade do recurso por ausência de regular
representação nos autos.

Isto posto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 424
DF CARF MF
Original